Tribunal: STF
Processo: ARE 1373751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, XXXII e XXXIII; e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, que a seguir transcrevo:



    '2.2.3. Do caso concreto.



    A Autora alega que em 03/03/20 postou nos correios uma carta com 'aviso de recebimento' (AR), através da qual pretendia encaminhar ao Sr. Paulo Fernando Martins Gomes (destinatário da correspondência) uma intimação relativa a um processo judicial por ela movido em face dele.



    Afirma que contratou o serviço de entrega com AR porque precisava juntar o comprovante de entrega nos autos do processo judicial, de modo a demonstrar ao Juízo o recebimento da intimação por seu destinatário.



    Alega que, por falha no serviço prestado pelo Réu, o comprovante físico do AR nunca retornou a suas mãos, apesar de a correspondência ter sido entregue. Diz que lhe foi disponibilizado pelos Correios apenas uma via digitalizada do AR, assinado pelo destinatário da correspondência.



    Em razão disso, requer a condenação do Réu à repetição, em dobro, do valor do serviço contratado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).



    Pois bem.



    Ainda que se admita que o Réu tenha prestado com defeito o serviço contratado, em razão de ter deixado de devolver à Autora (remetente) o comprovante físico do aviso de recebimento (AR) da correspondência entregue ao seu destinatário, por outro lado não é possível enxergar nesse evento nenhum nexo de causalidade com eventual prejuízo sofrido pela Autora.



    De fato, a própria Autora reconhece na petição inicial (evento 1/INIC1 - pgs. 6/7) que o Réu forneceu-lhe uma cópia digitalizada do AR, assinado pelo recebedor da correspondência. Ora, esse documento digitalizado, via de regra, supre para todos os efeitos a apresentação do original (vide o referido documento no evento 10/OUT3).



    Além disso, a Autora não logrou demonstrar que o Juízo ou a parte contrária do processo judicial no qual teria sido emitida a intimação - cuja entrega foi confirmada pelo AR ora em debate - teria questionado a validade do documento digitalizado ou deixado de aceitá-lo. Tampouco demonstrou que, por quaisquer outras razões, a falta do documento físico tenha lhe causado algum prejuízo ou transtorno concreto.



    Frisa-se, não restou demonstrada a existência de nexo causalidade entre a falha atribuída ao Réu e qualquer prejuízo, de ordem material ou moral, que a Autora tenha sofrido.



    Logo, não pode prosperar o pedido de condenação dos Correios ao pagamento de indenização por dano moral.



    Por fim, também não vejo motivo a justificar o pedido de restituição em dobro do valor da postagem, uma vez que a correspondência, de todo modo, foi entregue ao destinatário, e até mesmo o aviso de recebimento, objeto de questionamento pela Autora na presente ação, foi a ela entregue (ainda que em via digitalizada, e não de forma física como desejado pela Autora), nele constando a assinatura do recebedor e a data da entrega da correspondência, suprindo integralmente a finalidade do serviço contratado junto aos Correios, que era a de servir como comprovante da entrega da correspondência.



    Assim resolvida a controvérsia, passo ao dispositivo.'



    Condeno o recorrente vencido (autor) ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A execução das custas e dos honorários deverá observar as prescrições do §3º, do art. 98, do CPC, caso o recorrente vencido seja beneficiário de gratuidade da justiça.



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente